Tribunal: TJBA
Processo: 8066967-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066967-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA RAMOS BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. ART. 525, § 4º, DO CPC.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.
MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. ASTREINTES.
RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Proc. nº 8066967-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
BANCO BRADESCO S.A.

e como AGRAVADA
MARIA AUXILIADORA RAMOS BORGES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.